Tribunal: TJMT
Processo: 1033756-37.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033756-37.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Revogação/Anulação de multa ambiental, Flora, Fauna, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GALU EMPREENDIMENTOS, GESTAO E PARTICIPACAO EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 04.971.994/0001-44 (APELANTE), ALESSANDRA PANIZI SOUZA - CPF: 422.768.372-68 (ADVOGADO), RODOLFO ABUD CABRERA - CPF: 067.523.318-63 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. EMBARGO AMBIENTAL. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM LICENÇA. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória ajuizada com o objetivo de levantar Termo de Embargo lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), em razão de supressão de 45,3808 hectares de vegetação nativa sem prévia licença ambiental em imóvel rural. Os Apelantes alegam que a área embargada não se situa em Área de Preservação Permanente ou Reserva Legal, sendo passível de uso econômico, além de estar em processo de regularização ambiental com CAR ativo, adesão ao
PRA
e concessão de APF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se o embargo administrativo pode ser validamente mantido quando a supressão de vegetação nativa ocorre sem autorização, ainda que em área passível de uso econômico; e

(
ii
) verificar se a existência de processo de regularização ambiental em curso, com CAR ativo e adesão ao PRA, afasta a legitimidade da medida restritiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação ambiental (Lei n. 9.605/1998, art. 60) tipifica como infração administrativa a realização de supressão de vegetação nativa sem licença, independentemente da localização da área, autorizando a imposição de medidas cautelares, inclusive embargo.

4. O embargo encontra respaldo no § 1º do art. 116 da LC/MT n. 38/1995, no art. 6º do Decreto Estadual n. 1.986/2013 e no art. 16 do Decreto Federal n. 6.514/2008, que determinam a paralisação da atividade irregular para prevenir e impedir a continuidade do dano ambiental.

5. Os atos administrativos ambientais gozam de presunção relativa de legalidade, veracidade e legitimidade, incumbindo ao administrado apresentar prova robusta de irregularidade do ato, ônus não cumprido pelos apelantes.

6. A regularização ambiental posterior não foi comprovada nos autos, inexistindo demonstração de pedido de levantamento do embargo ou de assinatura de termo de compromisso, conforme previsto no art. 17 do Decreto Estadual 1.436/2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítimo o embargo ambiental quando constatada a supressão de vegetação nativa sem prévia autorização do órgão competente, ainda que em área fora de APP ou Reserva Legal.

O embargo administrativo somente pode ser levantado mediante comprovação de regularização formalizada perante a autoridade ambiental, nos termos da legislação aplicável.

Atos administrativos ambientais gozam de presunção relativa de legalidade e veracidade, cabendo ao administrado a prova robusta em sentido contrário.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; Lei n. 9.605/1998, art. 60; LC/MT n. 38/1995, art. 116, §1º; Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 6º; Decreto Estadual n. 1.436/2022, art. 17; Decreto Federal n. 6.514/2008, art. 16; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-4, AG n. 5047330-21.2021.4.04.0000, Rel. Des. Victor Luiz dos Santos Laus, 4ª Turma, j. 09.03.2022; STJ, REsp n. 1284069/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 17.11.2016; TJMT,
Ap
Cível n. 1020394-62.2022.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, 1ª Câm. Dir.
Púb
.
e Coletivo
, j. 13.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto
pela pessoa jurídica
Galu
Empreendimentos, Gestão e Participação Empresarial LTDA e
outros
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente

da Comarca de
Cuiabá
, que julgou improcedente a Ação
Anulatória
, ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, na qual pleiteavam o
levantamento do Termo de Embargo n. 4603001424, lavrado em 12/06/2024 pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), com fundamento no Auto de Infração n. 4603001224.

Os Apelantes sustentam, em síntese, que a área embargada se encontra fora de Área de Preservação Permanente (APP) e de Reserva Legal (RL), estando legalmente apta ao uso econômico, conforme reconhecido no próprio auto de infração lavrado.

Alegam que a supressão vegetal ocorreu em local regularizável e sem comprovação de dano ambiental efetivo, de modo que a manutenção do embargo configura medida desproporcional e destituída de fundamento técnico, além de inviabilizar o exercício das atividades produtivas da propriedade rural.

Afirmam, ainda, que o embargo desconsidera a existência de Cadastro Ambiental Rural (CAR) ativo, a adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA) e a concessão de Autorização Provisória de Funcionamento (APF) emitida pela própria SEMA, configurando situação de regularização ambiental em curso.

Acrescentam que o Juízo de primeiro grau havia inicialmente deferido medida liminar suspendendo os efeitos do embargo, decisão
esta
mantida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso em sede de agravo de instrumento, sob o fundamento de ausência de risco ambiental e da desproporcionalidade da medida administrativa, o que deveria ter sido considerado na apreciação do mérito da demanda originária.

Por fim, pugnam pela reforma integral da sentença, com a consequente revogação definitiva do Termo de Embargo, a fim de permitir a continuidade das atividades econômicas na área embargada.

Contrarrazões ofertadas pela parte
a
pelada no id. 3
11507350
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de
Justiça
entendeu ausentes os requisitos ensejadores da intervenção ministerial no feito (id. 316445370).

É
o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado,
os Recorrentes

insurge
m
-se contra a
sentença
prolatada pelo Juízo de primeiro grau que
julgou
im
procedentes os pedidos formulados por
el
es.

Extrai-se dos autos originários que a Ação
Anulatória foi ajuizada por
Galu
Empreendimentos, Gestão e Participação Empresarial Ltda. e Rodolfo Abud Cabrera
, com objetivo de obter o
levantamento do Termo de Embargo n. 4603001424, lavrado em razão do desmatamento de 45,3808 hectares de vegetação nativa, sem a devida licença ambiental, em imóvel rural denominado Fazenda Serra Formosa, localizado no município de S
ão Pedro da
Cipa
/MT.

Após regular trâmite do feito, o Juízo singular prolatou sentença nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado por
Galú
Empreendimentos Gestão e Participação Empresarial Ltda. e Rodolfo Abud Cabrera.

Diante do julgamento de improcedência do pedido, revogo a tutela provisória anteriormente concedida.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo, por apreciação equitativa, em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, diante do valor irrisório atribuído à causa
”
(id. 311506894)
.

Da
sentença
,
Galu
Empreendimentos, Gestão e Participação Empresarial LTDA e Rodolfo Abud Cabrera

aviaram

o prese
nte Recurso de A
pelação Cível
, o qual
passo
à análise.

A insurgência recursal cinge-se à alegada desnecessidade e desproporcionalidade da medida administrativa, ao fundamento de que a área estaria situada fora de Área de Preservação Permanente (APP) e de Reserva Legal (RL), sendo, portanto, passível de uso econômico, com processo de regularização ambiental em curso e Cadastro Ambiental Rural (CAR) ativo.

Entretanto, razão não assiste aos Apelantes.

Nos termos do art. 60 da Lei Federal n. 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), constitui infração administrativa realizar supressão de vegetação nativa sem licença ou autorização ambiental, independentemente da localização da área:

Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Portanto, ainda que a área seja potencialmente passível de uso econômico, a ausência de licença ambiental prévia para a supressão de vegetação nativa configura infração ambiental, autorizando, inclusive, a adoção de medidas cautelares por parte da Administração Pública, dentre as quais se
inclui
o embargo.

A medida adotada pela SEMA encontra respaldo no § 1º do art. 116 da Lei Complementar Estadual n. 38/1995, bem como no art. 6º do Decreto Estadual n. 1.986/2013:

Art. 116. O embargo deve paralisar a obra ou atividade e o seu desrespeito caracteriza crime de desobediência previsto no Código Penal.

§ 1º. O embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais.

Art. 6º – O Embargo/Interdição de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade de dano ambiental.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os atos administrativos ambientais gozam de presunção
juris tantum
de legitimidade, veracidade e legalidade, incumbindo ao administrado o ônus de infirmar essa presunção mediante prova robusta e inequívoca, o que não ocorreu no presente feito.

Confira-se:

AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGO ADMINISTRATIVO IMPOSTO PELO IBAMA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE LEGITIMIDADE DOS ATOS
ADMINISTRATIVOS.
AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA INCORREÇÃO DO ATO IMPUGNADO. DESPROVIMENTO. 1.
Trata-de
se agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pleito de tutela de urgência que visava anular embargo administrativo imposto pelo IBAMA ao plantio de grãos em imóvel arrendado pelo recorrente. 2. A decisão recorrida fundamenta-se na presunção de legalidade do ato administrativo, somada ao fato de que o autor não apresentou cópia integral do processo do qual decorreu o embargo, tampouco informou sobre a eventual interposição de defesa, e o resultado de seu julgamento. 3. As razões recursais oferecidas pelo agravante não se prestam a superar a fundamentação declinada no provimento contrastado, no sentido de que não foi apresentada prova suficiente da incorreção do ato administrativo impugnado. 4. Negado provimento ao agravo de instrumento.

(TRF-4 - AG: 50473302120214040000 RS, Relator.: VICTOR LUIZ DOS SANTOS LAUS, Data de Julgamento: 09/03/2022, 4ª Turma)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DESMATAMENTO.
VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. ART. 405 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015.
AUTO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE DE DOCUMENTO PÚBLICO. HONORÁRIOS PERICIAIS.
ART.
18 DA LEI 7.347/1985. IMPOSSIBILIDADE DE ADIANTAMENTO DE CUSTAS PELO AUTOR.
1.
Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal contra os recorridos, objetivando condená-los a repararem o dano ambiental decorrente de corte ilegal de árvores nativas (araucária). 2. Consoante o art. 405 do CPC/2015, laudo, vistoria, relatório técnico, auto de infração, certidão, fotografia, vídeo, mapa, imagem de satélite, declaração e outros atos elaborados por agentes de qualquer órgão do Estado possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade, por se enquadrarem no conceito geral de documento
público.
Tal qualidade jurídica inverte o ônus da prova, sem impedir, por óbvio, a mais ampla sindicância judicial. Por outro lado, documento público ambiental, sobretudo auto de infração, não pode ser desconstituído por prova judicial inconclusiva, dúbia, hesitante ou vaga, mais ainda quando realizada muito tempo após a ocorrência do comportamento de degradação do meio ambiente. 3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o
art
. 18 da Lei 7.347/1985 é norma processual que expressamente afastou a necessidade de o legitimado extraordinário efetuar o adiantamento de custas e outras despesas processuais, para o ajuizamento de Ação Civil Pública. Precedentes.
4 .
Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1284069 RS 2011/0224591-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/11/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/08/2020)

Do mesmo modo, o Decreto Federal n. 6.514/2008, em seu artigo 16, dispõe que:

Art. 16. No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, excetuando as atividades de subsistência.

E ainda:

§ 2
º Não
se aplicará a medida administrativa cautelar de embargo de obra, de atividade, ou de área, nos casos em que a infração de que trata o caput se der fora da área de preservação permanente ou reserva legal, salvo quando se tratar de desmatamento ou queima não autorizada de vegetação nativa.

Assim, nos termos da legislação vigente, é juridicamente possível o embargo de área situada fora de APP ou RL, desde que se trate de desmatamento ou queima não autorizada, hipótese configurada nos autos.

Por outro lado,
conforme bem observado pelo Juízo singular,
não há nos autos comprovação de que tenha sido formalizado pedido de levantamento do embargo perante a autoridade administrativa, tampouco apresentada documentação comprobatória da regularização da área nos moldes do art. 17 do Decreto Estadual n. 1.436/2022,
verbis
:

Art. 17. A cessação das penalidades de Embargo/Interdição dependerá de assinatura de termo de compromisso que corrija a infração ou decisão da autoridade ambiental competente para julgar o auto de infração, que será prolatada mediante a apresentação pelo autuado de documentação que comprove a regularização da obra ou atividade.

Sendo assim, o embargo é
medida
possível diante dos fatos constatados pela Administração, de forma que a sentença está em consonância com o entendimento recente deste Sodalício:

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. LEGALIDADE DA MEDIDA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de nulidade de ato administrativo, ajuizada por W 23 Investimentos Ltda., declarando a ilegalidade do Termo de Embargo nº 210442327 e condenando o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se o Termo de Embargo ambiental impugnado foi validamente lavrado, diante do desmatamento de vegetação nativa sem autorização; e

(
ii
) saber quanto a possibilidade da redução do valor fixado a título de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. O Termo de Embargo possui respaldo legal no art. 16 do Decreto nº 6.514/2008, sendo medida impositiva diante da constatação de desmatamento sem prévia autorização do órgão ambiental competente.

4. A autorização para supressão de vegetação nativa, ainda que em área passível de uso alternativo do solo, exige, nos termos do art. 26 do Código Florestal, o prévio cadastramento no CAR e autorização formal do órgão estadual competente, o que não se verificou no caso concreto.

5. Diante da regularidade da atuação administrativa, impõe-se a inversão do ônus
da
sucumbência, com a condenação da parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a lavratura de Termo de Embargo ambiental quando constatada a supressão de vegetação nativa sem prévia autorização do órgão ambiental competente, ainda que em área passível de uso alternativo do solo.

2. Na hipótese de completa reforma da Sentença, há de se inverter o ônus sucumbencial.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 6.514/2008, art. 16; Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), art. 26; CPC/2015, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
Ap
Cível nº 1020394-62.2022.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, 1ª Câm. Dir.
Púb
.
e Coletivo
, j. 13.12.2023.

(N.U 1029115-21.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2025,
Publicado
no DJE 22/08/2025)

A alegação de desproporcionalidade da medida, por si só, não se sobrepõe ao dever de observância ao princípio da legalidade estrita que rege a atuação da Administração Pública, sobretudo em matéria ambiental, regida pelo princípio da precaução (art. 225 da Constituição Federal).

O Juízo
de primeiro grau
, portanto, agiu em estrita observância ao ordenamento jurídico vigente ao reconhecer que, diante da ausência de autorização prévia para o desmatamento e da inexistência de regularização posterior, o embargo administrativ
o é

medida
legítima e proporcional.

Por todo o exposto, não há razão jurídica para a reforma da sentença de improcedência, devendo ser integralmente mantida.

Forte nessas razões,

NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de A
pelação Cível
interposto
,

para manter inalterada a
sentença
prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025